Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-33.2025.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor alega omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor alega omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto aos honorários recursais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, em hipótese de ação julgada improcedente antes da citação. Há pedido de concessão de efeitos infringentes quanto ao mérito da apelação, aduzindo-se omissão e contradição quanto aos encargos contratuais.
III. Razões de Decidir
3. Justifica-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para excluir os honorários recursais, uma vez que não fixados honorários de sucumbência na sentença.
4. Ausência de omissão, contradição a serem sanadas na decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado é claro e objetivo, com fundamentação suficiente sobre a inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento: 1. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando não há formação do contraditório nem resistência jurídica por parte do réu. A fixação de honorários recursais pressupõe condenação anterior, sendo incabível quando esta não existe. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de provas ou reavaliação de temas já decididos.